Tribunal: STF
Processo: RE 86905
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
- Importação. Mercadoria embarcada quando já expirado o prazo de validade da guia de importação. Multa prevista no art. 60, I, da Lei n.3.244/57, na redação dada pelo art. 169, do Dec.-Lei 37/66. Sua Inaplicação à espécie. Precedentes do STF. Recurso extraordinário não conhecido.